Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700431-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RONE DE OLIVEIRA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705242-98.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de RONE DE OLIVEIRA MATOS, facultou à parte autora oportunidade para apresentação da notificação da parte ré, no endereço constante do contrato, com a assinatura do devedor. O banco agravante recorre alegando, em síntese, que a mora do devedor agravado foi devidamente constituída com a notificação enviada para o endereço do contrato, indicado pelo próprio financiado, acompanhada de Aviso de Recebimento – AR, conforme legislação de regência. Assevera que estão presentes todos os requisitos para o processamento da ação de rito especial. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência pretendida. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Após a edição da Lei 13.043/2014, o artigo 2o, do Decreto-lei no 911/69, passou a ter a seguinte redação: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no6.099, de 12 de setembro de 1974. De fato, a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 assenta que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, porquanto não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Dessa forma, uma vez comprovada que a notificação fora encaminhada para o endereço do devedor, previsto no contrato, como no caso em apreço, seria suficiente para a comprovação da mora. Na espécie, verifica-se que a diligência restou frutífera, tendo em vista que consta do AR informação dos Correios de que o foi encaminhada a missiva ao endereço do devedor e devidamente recebida, em 9/3/2022, embora por pessoa diversa (ID 130353267, autos de origem). Destarte, estão presentes os requisitos autorizadores para o processamento da ação escolhida, bem como o deferimento da medida de urgência pleiteada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para deferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto da lide originária, bem como autorizar o processamento da ação de busca e apreensão em tela. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA